Tribunal: TJPA
Processo: 0825314-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825314-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LIVIA NAYANE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0825314-74.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUIZA VERÔNICA LIMA LEÃO – OAB/MA 15.078 E SÍRIA DANIELE BRITO – OAB/RN 20.842

EMBARGADO: LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE E RARA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que determinou o fornecimento do medicamento Givosiran (Givlaari®), registrado na ANVISA, à paciente portadora de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.21), com base em prescrição médica e risco à vida. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à existência de alternativa terapêutica, pareceres técnicos e aplicação da ADI 7.265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto aos argumentos técnicos e econômicos suscitados; e (ii) estabelecer se há contradição com a tese fixada pelo STF na ADI 7.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada enfrenta os pontos controvertidos, reconhecendo a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento com base na prescrição médica, no registro na ANVISA e na essencialidade do tratamento.

4.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece o conceito de omissão:
“A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. (...) Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.”

5.

A mesma doutrina delimita a contradição apta a embargos:
“A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte.”

6.

Não há omissão, pois o acórdão analisa a prescrição médica, o caráter vital do medicamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

7.

Não há contradição com a ADI 7.265, pois presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF (prescrição médica, registro na ANVISA, necessidade e ausência de substituto terapêutico adequado).

8.

As recomendações técnicas (NATJUS e CONITEC) não possuem força vinculante e não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde quando comprovada a necessidade do tratamento.

9.

A jurisprudência citada reforça a impossibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração:
“Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.” (TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010).

10.

Argumentos econômicos e estruturais da operadora não afastam o dever de cobertura, pois não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde.

11.

Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para modificação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

O plano de saúde deve custear medicamento essencial prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, quando presentes os requisitos fixados pelo STF.

3.

A contradição apta a embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela divergência com a tese da parte.

4.

Pareceres técnicos e limitações administrativas não afastam o dever de cobertura diante do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 5º, XXXII; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, I e 51; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0825314-74.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUIZA VERÔNICA LIMA LEÃO – OAB/MA 15.078 E SÍRIA DANIELE BRITO – OAB/RN 20.842

EMBARGADO: LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Declaratórios contra acórdão( Vide PJe ID 34493506), que

conheceu e negou provimento ao seu

Recurso de Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE E RARA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Givosiran (Givlaari®), com registro na ANVISA, à autora LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA, portadora de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.21), com base em prescrição médica, ante a falha de tratamento anterior e o risco vital à saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer a natureza do rol da ANS quanto à taxatividade ou exemplificatividade; (iii) avaliar se a situação econômico-financeira da operadora ou sua condição administrativa interfere na obrigação de custeio do tratamento; e (iv) verificar se a decisão impugnada afronta a tese firmada pelo STF na ADI 7.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prescrição médica prevalece sobre a auditoria interna da operadora, inclusive em caso de divergência técnica (STJ, Súmula 609; REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018). O Tribunal de Justiça do Pará também possui precedentes firmes nesse sentido, como no AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, e no AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

4. O rol da ANS possui natureza
exemplificativa
, e não taxativa, conforme decidiu o STF na
ADI 7.265
, o STJ no AgInt no REsp 2.024.494/SP, e como previsto expressamente na
Lei nº 14.454/2022
, arts. 1º, §§ 12 e 13. Essa compreensão foi adotada também nos precedentes do TJPA, como nos AI nº 0802066-16.2024.8.14.0000, rel. Des. Luana Santalices, e na ApCiv nº 0829118-93.2020.8.14.0301, rel. Des. Gleide Moura.

5. O fornecimento do medicamento Givosiran, prescrito como
medicação vital
, é obrigatório, uma vez que apresenta
registro regular na ANVISA
(nº 1.2067.0026) e ausência de alternativa terapêutica eficaz, preenchendo os requisitos definidos pelo STF na
ADI 7.265
.

6. A condição administrativa da operadora (regime de direção técnica) e o argumento de
periculum in mora inverso
não afastam o dever contratual de cobertura, conforme decidido no TJPA (AI nº 0820118-35.2021.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes), pois não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

7. A jurisprudência firmada pelo TJPA refuta cláusulas contratuais que limitem de forma abusiva tratamentos necessários, com apoio no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, I, e 51) e no entendimento de que a operadora não pode substituir a conduta do médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando comprovada a necessidade, a adequação terapêutica e o registro na ANVISA.

2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, do STF (ADI 7.265) e a Lei nº 14.454/2022.

3. A operadora não pode se recusar a cumprir prescrição médica com base em critérios administrativos ou financeiros, ainda que esteja sob direção técnica.

4. A decisão judicial que determina cobertura de tratamento fora do rol da ANS não afronta o entendimento firmado na ADI 7.265, quando preenchidos os critérios técnicos fixados.

5. A recusa da operadora em custear tratamento prescrito configura prática abusiva e afronta o direito à saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 537 e 8º; CDC, arts. 6º, I e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

·
STF, ADI 7.265, Plenário, j. 08.06.2023.

·
STJ, REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018.

·
STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024.

·
TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

·
TJPA, AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.07.2025.

·
TJPA, AI nº 0802066-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 09.07.2024.

·
TJPA, ApCiv nº 0829118-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 17.06.2025.

·
TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 16.04.2024.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30 (sobre a fixação e alteração da multa cominatória - astreintes).( PJe ID 33575393)

As

razões recursais assentam

nos vícios da omissão e contradição sob as seguintes vertentes postas lado a lado:

Omissão

a.

existência de alternativa terapêutica de Hemina(Panhematin) ao controle de danos do paciente segundo NATJUS/SP;

b.

parecer desfavorável da Conitec e a Lei 14.454/2022;

c.

proteção o equilíbrio atuarial e ao princípio do mutualismo do sistema de saúde suplementar e

d.

risco sistêmico em desatender as regras legais e promover seu colapso financeiro.

Contradição

a.

Tese vinculante da ADI 7.265 do STF.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 34634130).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 35435249).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0825314-74.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUIZA VERÔNICA LIMA LEÃO – OAB/MA 15.078 E SÍRIA DANIELE BRITO – OAB/RN 20.842

EMBARGADO: LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE E RARA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Givosiran (Givlaari®), com registro na ANVISA, à autora LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA, portadora de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.21), com base em prescrição médica, ante a falha de tratamento anterior e o risco vital à saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer a natureza do rol da ANS quanto à taxatividade ou exemplificatividade; (iii) avaliar se a situação econômico-financeira da operadora ou sua condição administrativa interfere na obrigação de custeio do tratamento; e (iv) verificar se a decisão impugnada afronta a tese firmada pelo STF na ADI 7.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prescrição médica prevalece sobre a auditoria interna da operadora, inclusive em caso de divergência técnica (STJ, Súmula 609; REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018). O Tribunal de Justiça do Pará também possui precedentes firmes nesse sentido, como no AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, e no AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

4. O rol da ANS possui natureza
exemplificativa
, e não taxativa, conforme decidiu o STF na
ADI 7.265
, o STJ no AgInt no REsp 2.024.494/SP, e como previsto expressamente na
Lei nº 14.454/2022
, arts. 1º, §§ 12 e 13. Essa compreensão foi adotada também nos precedentes do TJPA, como nos AI nº 0802066-16.2024.8.14.0000, rel. Des. Luana Santalices, e na ApCiv nº 0829118-93.2020.8.14.0301, rel. Des. Gleide Moura.

5. O fornecimento do medicamento Givosiran, prescrito como
medicação vital
, é obrigatório, uma vez que apresenta
registro regular na ANVISA
(nº 1.2067.0026) e ausência de alternativa terapêutica eficaz, preenchendo os requisitos definidos pelo STF na
ADI 7.265
.

6. A condição administrativa da operadora (regime de direção técnica) e o argumento de
periculum in mora inverso
não afastam o dever contratual de cobertura, conforme decidido no TJPA (AI nº 0820118-35.2021.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes), pois não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

7. A jurisprudência firmada pelo TJPA refuta cláusulas contratuais que limitem de forma abusiva tratamentos necessários, com apoio no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, I, e 51) e no entendimento de que a operadora não pode substituir a conduta do médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando comprovada a necessidade, a adequação terapêutica e o registro na ANVISA.

2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, do STF (ADI 7.265) e a Lei nº 14.454/2022.

3. A operadora não pode se recusar a cumprir prescrição médica com base em critérios administrativos ou financeiros, ainda que esteja sob direção técnica.

4. A decisão judicial que determina cobertura de tratamento fora do rol da ANS não afronta o entendimento firmado na ADI 7.265, quando preenchidos os critérios técnicos fixados.

5. A recusa da operadora em custear tratamento prescrito configura prática abusiva e afronta o direito à saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 537 e 8º; CDC, arts. 6º, I e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

·
STF, ADI 7.265, Plenário, j. 08.06.2023.

·
STJ, REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018.

·
STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024.

·
TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

·
TJPA, AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.07.2025.

·
TJPA, AI nº 0802066-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 09.07.2024.

·
TJPA, ApCiv nº 0829118-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 17.06.2025.

·
TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 16.04.2024.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30 (sobre a fixação e alteração da multa cominatória - astreintes).( PJe ID 33575393)

Perceba que o acórdão combatido tratou do fornecimento da medicação Givosiran( (Givlaari®), registrado

na ANVISA e dirigido

à Embargada, que é

portadora de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.21), pautando sobre as seguintes vertentes: prescrição do médico assistente que supera a

recusa da Operadora do Plano de Saúde; rol meramente referencial da ANS e registro na ANVISA.

Analiso os vícios arguidos:
Omissão

e

Contradição
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Contradição que revela a incoerência entre os capítulos da decisão combatida, em linhas bem simplificadas.

Ambos os vícios que geram erro de premissa do julgado a merecer extirpação ou correção, acaso presentes na redação combatida.

Caso concreto.

Vício da contradição
. A ADI n. 7.265 proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde junto ao STF fora declarada constitucional, redefinindo os critérios cumulativos à cobertura de tratamentos e procedimentos não inseridos no rol da ANS:

36. Nesse sentido, a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo de cinco requisitos objetivos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); e (v) existência de registro na Anvisa.
[3]

Não há contradição entre os critérios cumulados e a ordem para fornecimento da medicação
Givosiran( (Givlaari®) à Embargada dada suas crises recorrentes e estabilização metabólica da doença Porfiria Aguda Intermitente(PAI) – CID E80.21, pois:

a.

registrado na ANVISA sob a numeração 1.2067.0026;

b.

prescrito por médico assistente que cabe indicar a eficaz medicação a seu paciente;

c.

medicação vital ante a falha na terapia de resgate e

d.

ao falar em consulta

NATJUS e CONITEC, a Embargante coloca a diligência a indicar a eficácia da medicação e identificar tratamento substitutivo como requisito preponderante aos demais, que não o é, pois são recomendações que nunca vão superar o direito fundamental à saúde, especialmente diante de uma medicação vital que vem para sanar as falhas na terapia de resgate já mencionadas no acórdão combatido .

Vício da omissão
. A necessidade do
fornecimento da medicação
Givosiran( (Givlaari®), que vital à sobrevivência da paciente se funda na prescrição médica emitida pelo profissional que trata da saúde da Embargada, portanto, conhecedor da evolução da doença e do eficaz tratamento sobre, cujo embate entre essas recomendações e rol da ANS não retira a obrigatoriedade sobre.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS.
URGÊNCIA. RISCO DE SUICÍDIO. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão a qual deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento psiquiátrico com uso de Spravato (esketamina nasal) e infusões de cetamina, conforme prescrição médica. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para suspender a decisão agravada; b) no mérito, requer a reforma da decisão agravada e para indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se é legítima a recusa de cobertura de tratamento com medicamento não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

4
. O perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do medicamento prescrito. Isso porque, observa-se haver risco de morte, porquanto a parte autora apresenta histórico de tentativa de suicídio, com internação em UTI em duas ocasiões distintas.

5. Assim, a parte ré garantir o tratamento adequado e necessário à beneficiária, porquanto possui reconhecimento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e há recomendação médica fundamentada, a qual indica, especificamente, que os tratamentos anteriores não lograram êxito em reverter o quadro da autora. 5.1. Acerca do uso do medicamento prescrito no caso dos autos (Spravato), colaciona-se precedente deste TJDFT: “4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 5. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são obrigados a oferecer medicação ambulatorial e domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, “a”, e II, “g”) e, ainda, nos casos de Esclerose Múltipla e Lateral Amiotrófica.” (0704743-28.2023.8.07.0004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJe: 04/04/2025
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, quando comprovada sua eficácia, necessidade e ausência de alternativa terapêutica. 2. A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva quando presentes os requisitos legais e clínicos para sua indicação. 3. A tutela de urgência pode ser concedida para garantir tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde do paciente, mesmo diante de controvérsia contratual."

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE: 25/4/2022; 0704743-28.2023.8.07.0004, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJe: 04/04/2025.

(Acórdão 2040367, 0722358-72.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Destaquei.

Em minha compreensão, havendo elementos importantes e presentes na demanda recursal, a saber: prescrição do médico assistente, medicação vital, falha na terapia de resgate e registro da ANVISA, as recomendações servem como via de consulta técnica, mas sem força vinculante à luz do caso concreto.

Soma-se ao raciocínio jurídico que as dificuldades econômico-financeiras da Embargante são apenas suas e não do paciente, que deve ser atendido conforme prescrição médica ainda mais quando mantém a adimplência mensal.

Inadmite-se, então, que as narrativas quanto ao impacto sistêmico e o regime de direção técnica atinjam negativamente o paciente, especialmente porque as apontadas dificuldades econômico-financeiras advêm de erros de gestão interna, ao que parece, a tempos e não no momento do fornecimento da medicação.

Vícios

rejeitados que não merecem maiores digressões.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 20 abr. 2026.

[2]
Ibidem. p.1619.

[3]
ADI7265_roLANS_vRev-Final. Disponível em:
www.stf.jus.br/arquivo
. Acesso em: 20 abr.2026.

Belém, 19/05/2026